Tribunal: CARF
Processo: 10920.721099/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721099/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.044 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/08/2010, 01/10/2010 a 30/09/2011
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados a seu serviço.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
A sucessora é responsável pelo crédito tributário da sucedida, nos termos da
legislação.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA
DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT). CNAE INFORMADO PELA
EMPRESA EM GFIP.
A diferença de alíquota da contribuição para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) é devida, em razão da
atividade econômica principal exercida pela empresa, conforme classificação
na tabela de Classificação Nacional das Atividades Econômica (CNAE)
vigente à época dos fatos geradores, e do Fator Acidentário Previdenciário
(FAP), a partir de 01/2010.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM
CRÉDITOS
DE
OUTRA
NATUREZA.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
No contencioso administrativo não cabe requerimento de compensação de
créditos de outra natureza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721099/2013-81
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão notificação da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 142/159, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente da falta de recolhimentos de contribuições sociais previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte retro identificado, por
meio do Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 51.001.059-8, no montante de R$
90.898,42 (noventa mil e oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos),
consolidado em 24/04/2013, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, não declaradas em GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas às competências 02/2010 a 08/2010, e 10/2010 a 09/2011.
O Relatório Fiscal, de fls. 16 a 18, em suma, traz as seguintes informações:
 que foi emitido Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), em 04/03/2013, com
ciência na mesma data;
 que, após ter sido notificada através do TIPF, a empresa apresentou os seguintes
documentos: Folha de Pagamento, Estatuto Social, Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), e Lei Complementar n.o 378, de 04/07/2012,
que dispõe sobre a transformação da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de
Joinville – CONURB em autarquia denominada ITTRAN – Instituto de Trânsito e
Transporte;
 que, na análise da GFIP, se verificou que a empresa informou os campos “Alíquota
RAT” e “FAP” incorretamente, de modo que o “RAT Ajustado” também ficou
incorreto, conforme demonstrado na planilha “COMPARATIVO ENTRE O RAT
INFORMADO EM GFIP E O RAT DEVIDO”;
 que foi informado corretamente, no campo “CNAE Fiscal”, como atividade
preponderante, o código “42.13-8-00 – Obras e Urbanização – ruas, praças e calçadas”,
conforme consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, na época em que a empresa
era uma sociedade de economia mista e se chamava CONURB;
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

 que, a partir da competência 01/2010, a alíquota devida pela empresa referente ao
CNAE – Classificação Nacional de Atividade Econômica código 42.13-8-00, para o
custeio dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) foi alterada de 2% (dois por cento)
para 3% (três por cento), de acordo com o Decreto n.o 6.957, de 09/09/2009, que alterou
o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999,
no tocante a acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP;
que, com a entrada em vigor, em 04/07/2012, da Lei Complementar n.o 378, de
04/07/2012, a Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville – CONURB,
sociedade de economia mista, com atividade econômica principal enquadrada no código
42.13-8-00 – Obras de Urbanização – ruas, praças e calçadas (3% de RAT), foi
transformada em autarquia municipal, denominada ITTRAN – Instituto de Trânsito e
Transporte, com atividade econômica principal enquadrada no código 84.11-6-00 –
Administração pública em geral (2% RAT);
que se tomou como base para lançamento, no Auto de Infração das contribuições
devidas, as remunerações dos segurados empregados relacionadas nas Folhas de
Pagamento e declaradas em GFIP;
que constituem fatos geradores das contribuições lançadas, no Auto de Infração,
assim, as remunerações dos segurados empregados discriminadas nas Folhas de
Pagamento e declaradas em GFIP, cujos valores encontram-se no Relatório de
Lançamentos, no levantamento “G – VALORES DECLARADOS EM GFIP”;
que as contribuições devidas à Seguridade Social, lançadas neste Auto de Infração,
são correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
calculadas sobre a remuneração constante na folha de pagamento dos segurados
empregados, não declaradas em GFIP;
que a situação acima descrita, em tese, configura a prática de crime previsto no artigo
337-A do Código Penal Brasileiro – Decreto n.o 2.848/40, com a redação dada pela Lei
n.o 9.983, de 17/07/2000, motivo pelo qual será objeto de Representação Fiscal para
Fins Penais, com comunicação à autoridade competente, para as providências cabíveis;
que as GFIP’s consideradas para identificar as informações incorretas estão
relacionadas na planilha “COMPARATIVO ENTRE O RAT INFORMADO EM GFIP
E O RAT DEVIDO”;
que o Auto de Infração se refere à diferença na alíquota devida para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho;
que as alíquotas aplicadas, os valores originários, juros e multa encontram-se
descritas no Discriminativo do Débito – DD;
que o crédito lançado (valor originário, juros c multas) encontra-se fundamentado na
legislação constante do anexo de Fundamentos Legais do Débito – FLD.
Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos relativos
ao Auto de Infração: Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo;
IPC – Instruções para o Contribuinte; Relatório de Vínculos; folha de rosto do Auto de
Infração; DD – Discriminativo do Débito; RL – Relatório de Lançamentos; FLD –
Fundamentos Legais do Débito; Termo de Início de Procedimento Fiscal; e, TEPF –
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
DO TERMO DE APENSAÇÃO
Consta, à fl. 46, termo de apensação, segundo o qual, em 29/04/2013, foi juntado, ao
presente processo, por apensação, o processo de n.o 10920.721100/2013-78, relativo a
Representação Fiscal para Fins Penais.
Da impugnação
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a autuação, da qual foi cientificado em 25/04/2013 (fl. 06), o
contribuinte apresentou, em 17/05/2013, a impugnação de fls. 49 a 73, com documentos
anexos às fls. 74 a 138 (cópias do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, de
documento de identificação de subscritor da impugnação, de decretos da Prefeitura de
Joinville, referentes a nomeações para cargos no ITTRAN, de declaração da CONURB
relativa à composição do seu quadro societário, de documentos da CONURB referentes
à receita bruta, da Lei Municipal n.o 1.349/74, da Prefeitura de Joinville, que autoriza a
constituição da CONURB, e da Lei Municipal n.o 3.496/97, da Prefeitura de Joinville,
que a alterou, da Lei Complementar n.o 41/97, da Prefeitura de Joinville, que instituiu o
Fundo de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville, da Lei Municipal n.o 3.921/99,
da Prefeitura de Joinville, que atribuiu à CONURB competência para gerir o trânsito
municipal, da Lei Complementar n.o 378/2012, da Prefeitura de Joinville, que dispõe
sobre a transformação da CONURB em autarquia denominada ITTRAN, de acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região relativa à Apelação/Reexame Necessário n.o
5002547-21.2011.404.7201/SC, de sentença judicial relativa ao Mandado de Segurança
n.o 5002547-21.2011.404.7201/SC, de Relatório de Boletos Permissões), deduzindo, em
sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Da ilegitimidade passiva:
A impugnante faz referência, aqui, à Lei Complementar Municipal n.o 378/2012, por
meio da qual teria sido transformada em autarquia, em 04/07/2012, afirmando que,
neste mesmo ato normativo, em seu artigo 29, parágrafo 2o, teria sido vinculado que os
débitos anteriores à sua transformação seriam arcados pelo Município de Joinville.
Menciona que a justificativa, para tanto, seria simples: sendo a autarquia recém criada
não poderia nascer com débitos pendentes, vindo a ter suas obrigações transferidas à
Administração Direta, para que pudesse desempenhar seus objetivos de forma clara e
efetiva.
Informa que não se trataria de qualquer medida entre particulares (art. 123 do CTN) e
sim de norma cogente (Lei) aprovada na Casa Legislativa do Município de Joinville/SC,
que deteria autonomia para tanto, nos moldes da federação instituída.
Defende, também, que não se trataria de transformação, fusão e incorporação entre
pessoas jurídicas de direito privado (art. 132 do CTN), ao passo que, mediante lei
específica, teria sido alterada a responsabilidade pelas contribuições exigidas.
Para ela, em analogia, se aplicaria o art. 128 do CTN, segundo o qual “a lei pode
atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa”.
Sustenta que, sendo detentor de 99,99999% das ações da antiga sociedade de economia
mista – CONURB, teria ficado vinculado ao Município de Joinville os ônus da sua
antiga empresa estatal.
E, nestes moldes, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva para a
responsabilidade dos referidos tributos/contribuições, voltando-se o feito contra o
Município de Joinville/SC.
Da natureza jurídica da CONURB – Mandado De Segurança 5002547-
21.2011.404.7201/SC JFSC:
Segundo a empresa, os serviços prestados e as atividades reais da antiga Sociedade de
Economia Mista seriam essenciais para o deslinde da causa.
Relata que as atividades reais da antiga CONURB se caracterizavam como serviços de
“Administração Pública em Geral”, tendo, como Classificação Nacional de Atividade
Econômica (CNAE) 8411-6/00, alíquota de 2%, tanto pelo Decreto 3.048/99 quanto
pelo 6.957/09.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

Destaca que a classificação no CNAE em “Obras de Urbanização” (4213-8/00) em
hipótese alguma poderia se aplicar à CONURB, uma vez que tais serviços lhe seriam
acessórios, sendo o seu âmago a fiscalização do Trânsito Municipal, nos termos da Lei
Municipal 3.921/99.
Entende que não haveria de prevalecer a norma em abstrato aplicada de forma errônea,
posto que a realidade fática se caracterizaria em norte totalmente oposto.
E informa que tal realidade já teria restado até reconhecida judicialmente (MS 5002547-
21.2011.404.7201/SC da Justiça Federal), em imunidade recíproca de tributos federais,
tamanho o aspecto de atividades públicas desenvolvidas pela empresa.
Para ela, seria absurdo a empresa desenvolver, no seu dia a dia, atividades iminentes
públicas, e arcar com tributação ou contribuições que não lhe seriam correspondentes,
somente por ter sido classificada em uma tabela de forma errônea.
Menciona que a relação da norma com os fatos não se limitaria pela identidade
semântica entre a hipótese normativa e os fatos da situação concreta, devendo a relação
alcançar também os dados e os eventos que não estariam descritos ou previstos como
fatos pela norma e que seriam considerados relevantes na situação (aspecto pragmático).
Afirma que a presença de alguma circunstância relevante para a situação e não prevista
no discurso de fundamentação pode alterar ou afastar a aplicação de uma norma válida,
ainda que a situação preencha todo o pressuposto fático daquela norma.
Informa, ainda, que a imputação de objetivo institucional voltado ao lucro somente
poderia proceder mediante expressa previsão legal e específica finalidade institucional
(exploração da atividade econômica), e que o Supremo Tribunal Federal teria
jurisprudência consolidada quanto à imunidade tributária de empresas estatais que não
visam ao lucro, por serem uma extensão do Estado na prestação de serviços públicos.
Ressalta que a CONURB era pessoa jurídica pertencente à Administração Municipal
Indireta, constituída na forma de sociedade de economia mista (sociedade anônima),
controlada e supervisionada pelo ente político municipal, com objetivos institucionais
voltados ao serviço público e ao suporte à administração direta municipal.
Explica que a sua constituição era formada por capital fechado, de modo que a venda de
ações de titularidade do poder público somente era possível mediante autorização
legislativa, e relata que, desde a sua criação até 2011, o Município era titular de ações
que representavam 99,99999% do controle acionário.
Segundo ela, diante de tudo isso, se perceberia como seria vago afirmar uma natureza
privada no regime jurídico da CONURB.
Aliado a esse contexto, assevera que, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
seria possível extrair o seguinte regime jurídico das sociedades de economia mista
prestadoras de serviço público ou que atuam como instrumento da estatalidade: a)
imunidade tributária; b) fiscalização pelo Tribunal de Contas; c) exigência de concurso
público; d) respeito ao teto remuneratório; e) impenhorabilidade de bens; f) regime de
precatórios; g) vedação de acúmulo de cargos, empregos e funções; h) servidores como
funcionários públicos para fins penais, ativo e passivamente.
Alega, em síntese, que o regime jurídico seria predominantemente público: a CONURB
somente praticava atos e contratos administrativos; todas as aquisições e serviços
obedeciam rigorosamente aos processos licitatórios; as licitações eram submetidas à
Controladoria do Município de Joinville para aprovação; as contas da CONURB eram
submetidas e julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina; o
Presidente e os diretores eram responsáveis pela administração da CONURB tanto pela
legislação civil quanto pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Improbidade
Administrativa; os bens da companhia eram impenhoráveis diante do princípio da
continuidade do serviço público; a responsabilidade civil era objetiva, por prestar
serviço público e dar apoio à administração direta; a contratação de servidores obedecia
ao princípio constitucional do concurso público; os seus servidores eram funcionários
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

públicos para fins penais, contratados mediante concurso, submetidos ao teto da
remuneração do funcionalismo e vedados de acumular cargos ou funções.
Para ela, teria restado superada a perspectiva privatística do regime jurídico das
sociedades de economia mista, afirmando que uma nova arquitetura institucional das
sociedades de economia mista teria sido desenhada essencialmente pela doutrina e pela
jurisprudência, tendo em vista a insuficiência das disposições normativas.
Relata que à CONURB competia a gerência de todo o trânsito do Município de Joinville
e incumbia o papel de ente executivo de trânsito municipal no Sistema Nacional de
Trânsito, cuja atividade precípua estaria relacionada à “execução das funções de órgão
de trânsito” (Lei Municipal n.o 3.921/99 c/c arts. 7o, inciso III, e 8o c/c. 24 da Lei
Federal n.o 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e Lei Municipal n.o
6.488/09).
Menciona que o art. 24 do CTB, em respeito à competência definida no texto
constitucional (art. 21, inciso XI, CFRB/88), delegaria e delimitaria o espaço de atuação
dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, e que a Lei Municipal n.o
3.921/99 teria atribuído à CONURB as funções de entidade executiva do trânsito no
Município de Joinville.
Afirma que, conforme se poderia verificar na legislação, a CONURB seria responsável
pela gestão de todo o trânsito do Município de Joinville, que projetaria, regulamentaria
e operacionalizaria a circulação de veículos, pedestres, ciclistas e animais, e
desenvolveria programas de educação no trânsito.
Informa que, dentre as atribuições relacionadas ao trânsito municipal, seria responsável
pela implantação, manutenção e operação de sistema de estacionamento rotativo pago
nas vias e logradouros municipais, por delegação legislativa de serviço público,
mediante execução direta ou concessão (art. 24, inciso X, do CTB c/c art. 1o, inciso IX
da Lei Municipal n.o 3.921/99 c/c art. 5o da Lei Municipal 4.287/00 c/c Decreto
Municipal n.o 18.894/12).
Explica que a CONURB tinha múltiplas atividades públicas para além daquelas
relativas ao trânsito, mas que elas se concentravam, essencialmente, na prestação de
serviços públicos, e, também, nas atividades que são típicas do Estado, conforme lhe
teria sido delegado genericamente pelas Leis Municipais 1.349/74 e 3.496/97.
Ressalta que a CONURB administrava o Fundo Municipal de Desenvolvimento e
Urbanização de Joinville, o qual teria por objetivo empregar recursos no planejamento,
execução e fiscalização de obras de infraestrutura; planejamento, operação e
fiscalização do trânsito urbano; e projetos vinculados à geração de emprego e renda, nos
termos do § 1o do art. 4o da Lei Complementar Municipal n.o 41/97.
Menciona que, em cumprimento ao art. 30 do texto constitucional, a CONURB
desenvolveria, ainda, atividades relacionadas às Concessões e Permissões, cujo
segmento teria por responsabilidade a administração e fiscalização dos espaços públicos
do Município, sendo que, dentro deste feixe, o objetivo perseguido seria o uso regular e
adequado destes espaços públicos, da comunicação visual, das calçadas e do comércio
ambulante.
Afirma que, para tanto, os trabalhos desenvolvidos buscavam garantir o respeito à
legislação vigente, definidas, essencialmente no Código de Posturas, Lei Complementar
Municipal n.o 84/2000, e nas Leis Complementares Municipais n.o 325/2010 e
202/2006, as quais disporiam, respectivamente, sobre a Comunicação Visual e a
execução e conserto de calçadas.
Segundo ela, ainda em correspondência ao art. 30 da CRFB/88, a CONURB fiscalizava
e mantinha o paisagismo e o lazer do Município, especialmente quanto a Praças
Públicas e Parques, assim como todas as áreas de canteiros, rótulas e trevos.
Lembra que o art. 23 da Constituição de 1988 teria delimitado competência
administrativa comum aos entes políticos quanto ao dever de zelar pelo patrimônio
público e pelo meio ambiente.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

Informa que, ainda no contexto de atuação dos serviços de interesse municipal, a
CONURB administrava e fiscalizava a Estação Rodoviária “Harold Nielson”, com o
objetivo de oferecer comodidade e o translado adequado aos munícipes, mantendo
diretamente os serviços de locução, serviços de juizado de menores, estacionamento e
serviços de informações turísticas.
Destaca que os serviços públicos prestados pela CONURB seriam considerados
exclusivos do Estado, uma vez que só poderiam por este ser prestados, de maneira
direta, por meio de seus órgãos, ou indiretamente, por meio de entidades da
Administração Indireta ou por concessionárias ou permissionárias de serviço público.
Em síntese, menciona que, na condição de entidade estatal promotora do
desenvolvimento e da urbanização do Município de Joinville, se encontrariam nas
competências da CONURB: a) a execução, a administração e a fiscalização de obras
públicas (como praças públicas e calçadas); b) promoção de estudos, projetos e
realizações relacionadas com o desenvolvimento econômico, social e urbanístico (que
atualmente se limitariam ao trânsito); c) outorga de permissão ou concessão de uso de
bens públicos (como calçadas, praças públicas e outros bens sob sua administração); d)
planejamento, promoção e adoção de medidas de incentivo à geração de emprego e
renda (como Programa de Trabalho e Ressocialização aos Reeducandos do
Estabelecimento Penal de Joinville instituído pelo Convênio n.o PU 06/2011); e)
exploração de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços compatíveis
com as finalidades acima (sendo que atualmente a CONURB não exploraria qualquer
atividade comercial ou industrial); f) administração do Fundo Municipal de
Desenvolvimento e Urbanização de Joinville e outros fundos municipais (como Fundo
Municipal de Reequipamento e Melhoria da Polícia Militar - FUNREPOM - Lei
5.418/05, com redação dada pela Lei 7.125/11); g) exploração e aproveitamento de
jazidas minerais (como a concessão a terceiros da exploração de jazida de saibro); h)
fiscalização e arrecadação dos recursos oriundos da exploração publicitária no
Município (como fiscalização da Lei Complementar municipal n.o 325/10).
Ademais, afirma que competia, ainda, à CONURB: a) administrar a Estação Rodoviária
de Joinville (Lei 1.405/75 c/c Decreto 17.830/11); b) administrar a Cidadela Cultural
Antárctica (Decreto 10.430/02); c) executar o programa Parceria Verde (Decreto
13.698/07); d) administrar a Fundação Municipal de Vigilância (Lei 4.142/00); e)
administrar o Parque Urbano da Cidade (Lei 7.175/11).
Salienta que as atividades da CONURB seriam estritamente relacionadas à prestação de
serviços públicos e à execução de atividades administrativas típicas da administração
direta, e que, na prática, não realizaria qualquer atividade de cunho econômico.
Segundo ela, todos trabalhos e ações seriam voltados ao atendimento de demandas
sociais do Município de Joinville, buscando-se, assim, a realização do interesse público,
sendo que esses serviços seriam realizados por aproximadamente 170 (cento e setenta)
servidores, concursados e de carreira, da Administração Indireta, dos quais,
aproximadamente 100 (cem) atuavam diretamente com o serviço de trânsito, 13 (treze)
com o transporte, 10 (dez) com obras e posturas, e 40 (quarenta) no setor
administrativo.
Cita, então, doutrina em que se destacaria a relevância no desempenho de atividades
típicas do Estado e da prestação de serviços públicos por empresas estatais, sendo
apontadas três vertentes de atuação das empresas estatais: a) empresas que exercem
atividade econômica; b) empresas que exercem serviço público; c) empresas que
exercem atividade de suporte à Administração Pública.
E, assim, defende que haveria dois tipos fundamentais de empresas públicas e
sociedades de economia mista: exploradoras de atividades econômicas, e prestadoras de
serviços públicos ou coordenadoras de obras públicas e demais atividades públicas.
Frisa o fato de que existiriam inúmeras sociedades de economia mista que seriam
prestadoras de serviços públicos e não exploradoras de atividades econômicas.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

Em seguida, relata, para afastar qualquer dúvida, no caso concreto, que a CONURB
teria conseguido via Mandado de Segurança n.o 5002547-21.2011.404.7201/SC o
reconhecimento de seu exercício de atividade iminente pública como prestadora de
serviços públicos e respectiva imunidade tributária, transcrevendo parte da sentença que
concedeu parcialmente a segurança, bem como da ementa relativa ao acórdão proferido
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que teria ratificado tal posicionamento.
E conclui que o caso em análise teria nuances específicas, não sendo correto o
entendimento de que as atividades desempenhadas constassem como CNAE 4213-8/00,
com alíquota em 3%, conforme o Decreto 6.957/09, devendo ser considerado o
desenvolvimento de sua atividade pública, no CNAE 8411-6/00, com alíquota de 2%,
sendo incorreta a aplicação de qualquer penalidade ou tributação, posto que os
recolhimentos teriam sido feitos na majoração correta.
Do direito à compensação:
Afirma, aqui, a impugnante, que, no mesmo norte da decisão exarada nos autos do MS
n.o 5002547-21.2011.404.7201/SC, o reconhecimento da sua atividade essencialmente
pública (autarquia de serviços públicos) teria gerado o direito à devida compensação
tributária.
Segundo ela, se retiraria do julgado confirmado pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, que os valores recolhidos indevidamente pela impetrante poderiam ser
compensados com débitos vencidos ou vincendos, na forma do art. 74 da Lei n.o
9.430/96, com as modificações introduzidas pelas Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03, bem
assim observadas as restrições impostas pelas Leis n.o 11.051/04 e 11.457/07, após o
trânsito em julgado, conforme preceitua o art. 170-A do CTN.
Nestes termos, tendo reconhecido o direito à compensação mediante decisão judicial, e,
em não sendo acolhidas as matérias anteriormente alegadas, requer o devido abatimento
para compensação de eventuais valores lançados contra ela, sob pena de contradição de
uma cobrança e posterior ressarcimento.
Dos pedidos:
Por todo o exposto, requer a empresa:
que seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso;
que haja o reconhecimento da ilegitimidade passiva para a responsabilidade dos
referidos tributos/contribuições, voltando-se o feito contra o Município de Joinville/SC;
que seja deferida a aplicação da alíquota de 2%, em conformidade com o CNAE
8411-6/00, tendo em vista o caráter de entidade pública da CONURB, que não
desenvolvia qualquer atividade econômica (status de Autarquia Municipal), nos termos
das melhores designações doutrinárias e já reconhecido judicialmente (MS 5002547-
21.2011.404.7201/SC);
que, em não sendo esse o entendimento, que se promova a compensação de valores,
nos moldes do reconhecido na demanda MS 5002547-21.2011.404.7201/SC.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 142/143):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/08/2010, 01/10/2010 a 30/09/2011
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Nos termos da legislação aplicável ao caso, a sucessora é responsável pelo crédito
tributário da sucedida.
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO
(GILRAT). CNAE INFORMADO PELA EMPRESA EM GFIP.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), em razão da atividade
econômica principal exercida pela empresa, conforme classificação na tabela de
Classificação Nacional das Atividades Econômica (CNAE) vigente à época dos fatos
geradores, e do Fator Acidentário Previdenciário (FAP), a partir de 01/2010.
A partir da vigência do Decreto n.o 6.957/2009, que alterou o Anexo V do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, a contribuição para o
GILRAT passou a ser de 3% para o CNAE 42.13-8-00, informado pela empresa em
GFIP.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM CRÉDITOS
DE
OUTRA
NATUREZA.
REQUERIMENTO
NA
IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para que, em sede de julgamento da impugnação, seja abatido
das contribuições previdenciárias lançadas de ofício, crédito do contribuinte
eventualmente existente, cabendo observar, ainda, que é vedada a compensação de tais
contribuições com créditos do sujeito passivo não resultantes de recolhimento indevido
ou maior que o devido a título dessas mesmas prestações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 164/190, reiterando as alegações apresentadas em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Com relação ao recurso voluntário apresentado, verifica-se que a autuada, limitou-
se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já foram devidamente
analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me
utilizo como razão de decidir.
Da ilegitimidade passiva:
Não merece acolhida, aqui, a alegação da autuada (ITTRAN) no sentido de sua
ilegitimidade passiva, no que tange ao crédito constituído por meio do presente Auto de
Infração (AI), referente a valores de contribuições destinadas à Seguridade Social,
decorrentes de diferença na alíquota devida para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, considerando o Fator Acidentário Previdenciário (FAP),
nas competências 02/2010 a 08/2010, e 10/2010 a 09/2011, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados, pela Companhia de Desenvolvimento e
Urbanização de Joinville – CONURB, sociedade de economia mista, sua sucedida.
Cabe, aqui, observar o disposto no artigo 28, caput e parágrafo 2o da Lei Complementar
Municipal n.o 378, de 04/07/2012, sancionada pelo Prefeito Municipal de Joinville –
que dispõe sobre a transformação da CONURB em autarquia denominada ITTRAN –
Instituto de Trânsito e Transporte – a seguir transcrito, lembrando que o referido
diploma legal foi apreciado pela fiscalização, tanto que o anexou, em cópia, às fls. 41 a
45.
Art. 28. Fica autorizada a transformação da Companhia de Desenvolvimento e
Urbanização de Joinville – CONURB no ITTRAN, que se sub-rogará em todos
os direitos e obrigações, mediante levantamento de todos os lançamentos
contábeis regularmente escriturados, com a transferência de todos os bens e
direitos patrimoniais, mediante as seguintes condições:
(...)
§ 2o O ITTRAN é sucessor da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de
Joinville – CONURB para todos os efeitos legais, preservando o direito
adquirido e o ato jurídico perfeito, ressalvado o disposto no art. 29.
(...)
(grifos nossos)
Com relação ao artigo 29, parágrafo 2o da Lei Complementar Municipal n.o 378/2012,
citado na defesa, por sua vez, tem-se que a sua interpretação, sendo realizada dentro do
contexto de tal dispositivo – que aborda a questão da instituição do orçamento do
ITTRAN, e do tratamento dos encargos enquanto não aprovado este último –
reproduzido a seguir, não leva à conclusão da impugnante no sentido de que todos os
débitos anteriores à transformação da CONURB em autarquia seriam sempre arcados
pelo Município de Joinville.
Art. 29. O Poder Executivo Municipal enviará à Câmara Municipal projeto de lei
de alteração da lei orçamentária anual, da lei de diretrizes orçamentárias, e da lei
do plano plurianual, adequando-as e instituindo o orçamento do ITTRAN.
§ 1o Enquanto não aprovado o orçamento do ITTRAN observar-se-á o seguinte:
I – fica o Município autorizado a arcar com a folha de pagamento, incluídos os
correspondentes encargos previdenciários e fiscais;
II – demais despesas e receitas serão contabilizadas e executadas pelo Fundo
Municipal de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville – FMDUJ, criado
pela Lei Complementar n.o 41, de 17 de julho de 1997, alterada pela Lei
Complementar Municipal n.o 71, de 5 de julho de 1999.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

§ 2o Caberá ao Município arcar com eventuais dívidas ou encargos de qualquer
natureza da Companhia de Desenvolvimento e Urbanização do Município de
Joinville – CONURB não incluídas no inciso II do § 1o deste artigo.
(grifos nossos)
É de se ressaltar, aqui, ainda, o disposto na legislação previdenciária sobre a matéria de
sucessão de empresas, à qual as autoridades administrativas lançadora e julgadora, no
caso, se encontram vinculadas:
Lei 8.212/91:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
(grifos nossos)
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil n.o 971, de
13/11/2009:
Art. 3o Empresa é o empresário ou a sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da Administração Pública Direta ou Indireta.
(...)
Art. 496. A empresa que resultar de fusão, transformação, incorporação ou cisão
é responsável pelo pagamento das contribuições sociais previdenciárias e das
contribuições destinadas às outras entidades ou fundos, devidas pelas empresas
fusionadas, transformadas, incorporadas ou cindidas, até a data do ato da fusão,
da transformação, da incorporação ou da cisão.
(grifos nossos)
Não deve ser atendido, assim, o pedido da autuada para se reconhecer a sua
ilegitimidade passiva, no que tange à responsabilidade pelas contribuições em tela, e de
se voltar o presente feito contra o Município de Joinville/SC.
Da natureza jurídica da CONURB – Mandado De Segurança 5002547-
21.2011.404.7201/SC JFSC:
Não merecem acolhida, aqui, as afirmações da impugnante no sentido de que não
poderia ser aplicado à CONURB, no período objeto de lançamento, quanto à
Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), o código 4213-8/00, relativo
a “Obras e Urbanização – ruas, praças e calçadas”.
Cumpre destacar, no caso, que foi a própria CONURB que informou, em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), referente às competências 02/2010 a 08/2010, e 10/2010 a 09/2011, esse
código CNAE, como explicitado no Relatório Fiscal, em trecho abaixo reproduzido, e
confirmado em consulta ao sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) denominado GFIPWEB.
(...)
3. Na analise da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP, verificamos que...
informado corretamente no campo “CNAE Fiscal” como atividade
preponderante o código 42.13-8-00 – Obras e Urbanização – ruas, praças e
calçadas, conforme consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica na época em
que a empresa era uma Sociedade de Economia Mista e se chamava CONURB.
(...)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

(grifos nossos)
Ressalte-se, ainda, que é de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na
atividade preponderante, e que as informações prestadas em GFIP se configuram como
termo de confissão de dívida, nos termos da legislação a seguir transcrita.
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento... dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou
creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e
trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007).
(...)
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse daquele Instituto;
(...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.
(...)
(grifos nossos)
É de se mencionar, também, que, no Estatuto Social da CONURB, anexado às fls. 23 a
40, pela fiscalização, constam, em seu objeto social, entre outras, as seguintes
atividades: “exploração de atividades comerciais, industriais e de prestação de
serviços”, “execução, administração e fiscalização direta ou indireta de obras e serviços
públicos”, “promoção de estudos, projetos e realizações relacionadas com o
desenvolvimento econômico, social e urbanístico do Município”.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

Note-se, ademais, que a “execução das funções de órgão executivo do trânsito no
Município de Joinville”, citada pela impugnante, é apenas uma das atividades
mencionadas no objeto social da referida companhia, e que a autuada não trouxe aos
autos documentos hábeis e suficientes a comprovar que a maioria dos empregados da
CONURB, no período objeto de lançamento (competências 02/2010 a 08/2010, e
10/2010 a 09/2011), atuaria diretamente com o serviço de trânsito.
No que diz respeito à alegação da autuada de que as atividades reais da CONURB se
caracterizariam como serviços de “Administração Pública em Geral”, tendo como
código CNAE 8411-6/00, com alíquota de 2%, cabe observar: I) que a CONURB era
uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado; II) que, de acordo
com o Anexo I da Instrução Normativa RFB n.o 971/2009, o código CNAE 8411-6/00
se vincula ao FPAS 582, sendo que este, por sua vez, se refere aos órgãos do poder
público e equiparados (União, Estados e Municípios e respectivas autarquias e
fundações públicas), não abrangendo as sociedades de economia mista; III) que a
empresa não informou esse código CNAE em suas GFIP’s, no período objeto de
lançamento, sendo que não procedeu à retificação de tais declarações a fim de alterar o
código CNAE.
Quanto ao Mandado de Segurança (MS) 5002547-21.2011.404.7201/SC, impetrado
pela CONURB, em face do Delegado da Receita Federal em Joinville, citado pela
autuada, em sua defesa, cumpre esclarecer que tem com objeto apenas a questão da
imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição
Federal, a seguir reproduzido, não tratando, assim, das contribuições previdenciárias,
que foram lançadas por meio do presente AI, conforme se pode verificar nos
documentos anexados, por ela, às fls. 117 a 131 (cópias da sentença e do acórdão
relativos ao processo judicial em tela).
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)
(grifos nossos)
Transcrevem-se, a seguir, trechos das referidas decisões judiciais, proferidas nos autos
do MS 5002547-21.2011.404.7201/SC, que evidenciam o acima exposto.
Sentença, em 10/05/2012:
(...)
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, havendo
resolução do mérito, na forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil,
para:
a) declarar a imunidade quanto aos impostos sobre o patrimônio, rendas e
serviços da impetrante, desde que vinculados à prestação de serviços públicos ou
à execução de atos decorrentes do poder de polícia, notadamente no que se refere
a: atividades de órgão executivo de trânsito; concessão e permissão de uso de
bens públicos, relativas à administração e à fiscalização dos espaços públicos,
excluído o comércio de produtos e serviços publicitários em espaço público, da
comunicação visual, das calçadas e do comércio ambulante; à fiscalização e
manutenção de praças e jardins públicos e de seus derivados; bem como os
relacionados à administração e fiscalização da Estação Rodoviária Harold
Nielson, na fora do art. 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal; e
b) declarar o direito da impetrante a compensar os valores indevidamente
recolhidos, na forma definida neste julgado, e observando-se a prescrição e o
disposto no artigo 170-A do CTN.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

(...)
Acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, em 02/10/2012:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA. ART. 150, VI, A, DA CF. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
As sociedades de economia mista, cujo capital social seja majoritariamente
estatal, gozam da imunidade tributária prevista na alínea a do inciso VI do art.
150 da Constituição Federal, em relação às atividades vinculadas a suas
finalidades essenciais, que tenham como objeto a prestação de serviços públicos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, votos e
notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
(...)
(grifos nossos)
Deste modo, tem-se que não há reparo a ser feito no procedimento adotado pela
fiscalização, considerando o código CNAE “42.13-8-00 – Obras e Urbanização – ruas,
praças e calçadas”, informado pela própria empresa, em GFIP, para efeito de apuração e
lançamento das contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte
do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, neste Auto de
Infração, que abrange as competências 02/2010 a 08/2010, e 10/2010 a 09/2011.
Cumpre registrar, por fim, que os valores aqui lançados foram decorrentes da
constatação, pela fiscalização, de que haviam sido informados incorretamente, em
GFIP, os campos “Alíquota RAT” e “FAP”, e conseqüentemente, também, o campo
“RAT Ajustado”, conforme demonstrado no “ QUADRO COMPARATIVO ENTRE O
RAT INFORMADO EM GFIP E O RAT DEVIDO”, de fl. 19, lembrando que, a partir
da competência 01/2010, a alíquota devida pela empresa referente ao CNAE código
42.13-8-00, para as contribuições previstas no artigo 22, inciso II da Lei n.o 8.212/91,
foi alterada de 2% (dois por cento) para 3% (três por cento), de acordo com o Decreto
n.o 6.957, de 09/09/2009, que alterou o Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, estando a autoridade administrativa
vinculada à referida legislação.
Isto posto, se conclui que deve ser mantido o crédito constituído por meio desta
autuação realizada pela fiscalização, tanto no que se refere aos valores das
contribuições, quanto aos acréscimos legais (multa de ofício e juros), calculados e
aplicados conforme a legislação constante no anexo “FLD – Fundamentos Legais do
Débito”.
Do direito à compensação:
Com relação à pretensão da autuada, formulada em sua defesa, no sentido da
compensação dos valores aqui lançados contra ela, por meio do presente AI, com
valores recolhidos indevidamente pela CONURB, com base em decisão exarada nos
autos do MS n.o 5002547-21.2011.404.7201/SC, tem-se que deve ser aqui rejeitada.
Inicialmente, cabe destacar que a compensação é um procedimento específico, que
depende da vontade e da iniciativa do contribuinte, e que deve observar, atualmente, o
disposto na Instrução Normativa RFB n.o 1.300, de 20/11/2012, cumprindo informar
que não há previsão legal para que, em sede de julgamento da impugnação, seja abatido,
das contribuições lançadas de ofício, crédito do contribuinte eventualmente existente.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

É de se mencionar, também, que assim foi definido, na sentença referente ao MS n.o
5002547-21.2011.404.7201/SC, proferida em 10/05/2012, quanto à compensação:
(...)
Os valores recolhidos indevidamente pela impetrante poderão ser compensados
com débitos vencidos ou vincendos, na forma do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com
as modificações introduzidas pelas Leis n.s 10.637/02 e 10.833/03, bem assim
observadas as restrições impostas pelas Leis n.s 11.051/04 e 11.457/07, após o
trânsito em julgado, conforme preceitua o art. 170-A do CTN.
(...)
(grifos nossos)
Cabe registrar, a propósito, que a sentença foi mantida, no que diz respeito à
compensação, pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 4a Região.
Ressalte-se, ademais, que ainda não houve o trânsito em julgado relativo ao processo
judicial citado pela impugnante, tendo sido interposto recurso extraordinário pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, e se encontrando este, até o momento, pendente
de julgamento, conforme consulta ao andamento do referido processo, nos endereços
eletrônicos do TRF da 4a Região e do Supremo Tribunal Federal (STF).
É de se notar, por fim, que as contribuições previdenciárias podem ser compensadas,
pelo contribuinte, apenas com contribuições da mesma natureza/espécie, conforme
disposto no parágrafo 2o do artigo 251 do RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99., a
seguir reproduzido.
Art. 251. (...)
(...)
§ 2o A compensação somente poderá ser efetuada com parcelas de contribuição
da mesma espécie.
(...)
(grifos nossos)
(...)
E, ante o explicitado no voto, tem-se que não devem ser, aqui, atendidos os pedidos da
impugnante no sentido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva quanto ao
crédito constituído por meio deste AI, de aplicação da alíquota de 2%, com base no
CNAE 8411-6/00, e de compensação de valores, com base no MS 5002547-
21.2011.404.7201/SC.
Conclusão:
Com base no exposto, voto no sentido de se considerar improcedente a impugnação do
contribuinte e de se manter o crédito constituído pelo Auto de Infração que integra o
presente processo.
Portanto, não procedem as alegações do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.044 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721099/2013-81

Fl. 274
DF CARF MF
Original